Tribunal: TJMT
Processo: 1031896-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031896-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A IDOSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1234 DO STF. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG/CMED). INDICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG/CMED). PRESCRIÇÃO MÉDICA RENOVADA. CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS. LIBERAÇÃO GRADUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, rejeitou impugnação apresentada pelo ente público, afastando alegações de excesso de execução e determinando o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para tentativa de composição acerca do fornecimento do medicamento Abiraterona a idoso em tratamento oncológico.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (I) saber se o orçamento apresentado excede os parâmetros da CMED/PMVG, caracterizando excesso de execução; (II) saber se houve direcionamento indevido de fornecedor; (III) verificar a existência de prescrição médica válida e atual; e (IV) definir se é cabível o controle judicial da execução mediante renovação periódica da receita médica e liberação gradual de valores.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrado excesso de execução, diante da ausência de prova específica da extrapolação de preços em relação ao PMVG/CMED.

4. A execução se baseou no princípio ativo do fármaco, sem direcionamento a marca ou laboratório, não havendo ofensa à impessoalidade.

5. Foi juntado laudo médico atualizado, apto a comprovar a necessidade do tratamento à época da decisão.
6. O controle da execução mediante renovação periódica da receita médica e liberação gradual dos valores, em ciclos trimestrais, mediante prestação de contas, é medida que racionaliza a execução, resguarda o erário e garante a continuidade do tratamento de forma eficiente, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. 7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, para determinar que a prescrição médica seja renovada trimestralmente e eventuais bloqueios judiciais e liberações de valores sejam limitados a 3 (três) meses de tratamento, condicionados à apresentação de orçamento atualizado e à prestação de contas.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de prova concreta de extrapolação dos parâmetros da CMED/PMVG afasta a alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença que impõe fornecimento de medicamento.
2. É válida a execução baseada no princípio ativo, sem indicação de marca ou fornecedor, desde que observados os critérios de impessoalidade.
3. A renovação periódica da prescrição médica e a liberação gradual de valores, com prestação de contas, são mecanismos adequados para garantir a legalidade, a continuidade do tratamento e o controle da execução judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 525, § 1o, III e § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234; TJMT, Apelação Cível no 1004003-37.2024.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do idoso Edilson Oliveira da Costa, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, afastando as alegações de excesso de execução, e determinou o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública – CEJUSC (id. 206599002 – autos de origem)

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a orientação firmada no Tema 1234 de Repercussão Geral do STF, que prevê a limitação do ressarcimento de medicamentos adquiridos fora da via administrativa aos parâmetros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, especialmente o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

Aduz que: (1) o orçamento acolhido na execução ultrapassa os valores autorizados pela CMED, importando em violação aos parâmetros legais e prejuízo ao erário; (2) houve indicação indireta de fornecedor específico, em contrariedade aos princípios da impessoalidade, isonomia e legalidade, ao considerar proposta de farmácia particular sem prévia habilitação junto ao SUS; (3) não há nos autos comprovação robusta quanto à validade atual da prescrição médica, o que comprometeria a necessidade e a urgência do fornecimento judicialmente imposto.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada, sem observância das balizas legais, acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário público, ao obrigar o Estado a cumprir obrigação pecuniária em valores superiores aos legalmente estabelecidos.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 314960393).

O efeito suspensivo foi indeferido (id.316614357).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 329510881).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 338211355).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto acima
, recurso a irresignação do Estado de Mato Grosso se refere à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, afastando a alegação de excesso de execução, e determinou o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública – CEJUSC, para fins de composição, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, em que alega excesso de execução em virtude da adoção de orçamento acima do preço máximo previsto pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), bem como ausência de laudo médico atualizado, indicação de marca específica e necessidade de regras para bloqueio e liberação de valores.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se pelo afastamento das alegações, sustentando a regularidade da execução, a inexistência de direcionamento de marca e a juntada de relatório médico atualizado que confirma a continuidade do tratamento.

É o relatório. DECIDO.

A impugnação, contudo, não merece acolhida, vejamos.

No tocante à alegação de excesso de execução, o Estado limitou-se a invocar a tabela da CMED como parâmetro de preço, sem apresentar prova concreta que evidenciasse, de forma detalhada, a extrapolação entre o orçamento executado e o valor máximo permitido.

A mera referência a critérios regulatórios, sem cotejo específico com a apresentação exata do medicamento e a planilha executiva, não é suficiente para infirmar a execução. Ademais, em demandas de saúde, a execução deve materializar integralmente o comando judicial, observando os princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da jurisdição e da proteção à vida.

Também não procede a alegação de indicação de marca, pois restou demonstrado que a execução se baseou apenas no princípio ativo do fármaco, sem qualquer direcionamento a fabricante específico. Da mesma forma, não subsiste a tese de ausência de laudo médico atualizado, visto que foi juntado relatório recente que atesta a necessidade de continuidade do tratamento.

Quanto aos bloqueios e liberações de valores, deve-se observar a liberação gradual e a prestação de contas periódica, conforme enunciados do Conselho Nacional de Justiça, o que, entretanto, não configura excesso, mas medida de racionalidade e fiscalização no cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto, rejeito a alegação de excesso de execução formulada pelo Estado de Mato Grosso e reconheço a regularidade do cumprimento de sentença.

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao CEJUSC Saúde da Comarca de Várzea Grande, a fim de que seja oportunizada a tentativa de composição entre as partes, especialmente no que se refere à forma de fornecimento do medicamento, sem prejuízo da imediata efetividade do título. [...]” (id. 206599002 – autos de origem)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso assevera afronta ao Tema 1234 do STF, ao admitir execução em valores superiores ao teto do PMVG/CMED, configurando excesso de execução. Alega, ainda, indicação indireta de fornecedor específico, ausência de comprovação atual da prescrição médica e risco de grave lesão ao erário decorrente da imposição de obrigação pecuniária acima dos limites legais.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação do Agravante — Estado de Mato Grosso — no sentido de que o cumprimento de sentença, promovido para garantir o fornecimento de medicamento - Abiraterona 250 mg (120 comprimidos por mês, 4 comprimidos ao dia), necessário ao tratamento oncológico de paciente em situação de vulnerabilidade, padece de irregularidades que configurariam excesso de execução.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da execução consiste na aquisição do medicamento Abiraterona, tendo o Juízo de origem posteriormente determinado que a aquisição se dê junto à empresa Hospinova, pelo menor valor apresentado, no montante de R$ 5.580,00 por trimestre, com estrita observância do teto fixado pela CMED/PMVG, bem como das regras estabelecidas quanto à entrega do fármaco, à prestação de contas e à renovação semestral da prescrição médica (id. 208196730 – autos de origem).

No que tange à alegação de direcionamento de marca, verifica-se que a decisão agravada se limitou a reproduzir o princípio ativo do fármaco, sem indicação de fabricante ou laboratório específico, observando-se, portanto, o entendimento consolidado quanto à vedação de direcionamento indevido, em consonância com o princípio da impessoalidade.

Tal circunstância, por si só, afasta suspeita de favorecimento ou violação à impessoalidade.

Melhor sorte não assiste à suposta ausência de laudo médico atualizado levantada pelo Agravante, pelo simples fato de que há prova nos autos de relatório médico atual e contemporâneo à decisão agravada, datado de maio de 2025 (id. 195381843 – autos de origem)

Quanto ao pedido de bloqueio e liberação de valores com regras específicas, a decisão agravada corretamente reconheceu que tais providências devem observar as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, notadamente ao consignar que
“tem-se que a empresa Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA apresentou o menor custo vindicado nos autos, totalizando o valor trimestral de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais)”
, evidenciando que eventual bloqueio deverá observar orçamento de natureza trimestral.

Tal diretriz revela a adoção de medidas de racionalidade, proporcionalidade e controle da execução, compatíveis com o interesse público e com a boa administração da Justiça. Não obstante, a fim de conferir maior clareza quanto à liberação gradual dos valores em caso de bloqueio judicial, impõe-se destacar que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em se tratando de tratamentos contínuos, os bloqueios judiciais e os subsequentes levantamentos de recursos devem ocorrer de forma periódica e gradual, condicionados à apresentação e à aprovação das respectivas prestações de contas.

Essa sistemática visa não apenas resguardar o erário, mas também assegurar a efetiva aplicação dos recursos no tratamento do paciente, evitando-se bloqueios referentes a períodos excessivamente longos, que podem se tornar desnecessários diante de eventual alteração do quadro clínico, falecimento do paciente ou abandono do tratamento.

Nesse sentido, cita-se da jurisprudência deste Tribunal:

“É razoável condicionar o fornecimento da fórmula alimentar à apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses e determinar que, em caso de bloqueio judicial, a liberação dos valores seja feita de forma gradual, mediante prestação de contas.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1004003-37.2024.8.11.0008).

Diante desse cenário, inexiste risco concreto ou iminente de liberação de valores acima dos limites legais, inexistindo, portanto, qualquer comprometimento ao equilíbrio fiscal do Estado.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar a renovação trimestral da prescrição médica e estabelecer que eventuais bloqueios judiciais e levantamentos de valores ocorram de forma gradual, limitados ao período máximo de 3 meses de tratamento, mediante prévia apresentação de orçamentos e posterior prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026